Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-52.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005704-52.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 971.269.422-49 (RECORRIDO), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), PROTEGE VISTORIA AUTOMOTIVA SINOP LTDA - CNPJ: 36.917.550/0001-17 (RECORRENTE), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. FALHA SISTÊMICA. TAXA DE VISTORIA GERADA POR CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que o condenou, solidariamente à empresa credenciada, ao pagamento de R$ 503,41 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A controvérsia originou-se da apreensão da motocicleta da autora em blitz de trânsito, devido à ausência de licenciamento causada por uma pendência sistêmica (taxa de vistoria em aberto) gerada indevidamente por empresa terceirizada, apesar de as taxas obrigatórias terem sido quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a autarquia estadual responde solidariamente por falhas sistêmicas causadas por empresas credenciadas e se a apreensão indevida de veículo gera dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das autarquias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a prova do fato administrativo, do dano e do nexo causal.

4. O DETRAN responde solidariamente pelos atos das empresas credenciadas que realizam vistorias, uma vez que estas atuam por delegação de serviço público, cabendo à autarquia o dever de vigilância e a gestão do sistema de licenciamento.

5. A apreensão indevida de veículo por erro administrativo imputável ao Estado configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a dignidade do cidadão e privá-lo injustamente de seu bem; contudo, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução no caso concreto para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1.

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) possui responsabilidade objetiva e solidária por danos causados a usuários em decorrência de falhas sistêmicas ou erros cometidos por empresas credenciadas para a realização de vistorias automotivas.

2.

A apreensão de veículo motivada por pendência administrativa inexistente ou indevida gera dano moral passível de reparação, devendo o montante indenizatório ser fixado com moderação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Precedentes das Turmas Recursais de Mato

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por REGINA ALVES DE OLIVEIRA, condenando a autarquia, solidariamente à empresa PROTEGE VISTORIA AUTOMOTIVA SINOP LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 503,41 e danos morais na ordem de R$ 6.000,00. Em suas razões recursais, o DETRAN/MT sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano experimentado pela recorrida, afirmando que a responsabilidade pela geração da taxa indevida seria da empresa credenciada. Aduz que a situação configura mero aborrecimento cotidiano, não sendo passível de reparação moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório por considerar o valor fixado desproporcional.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em apreço preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da autarquia estadual de trânsito em decorrência de apreensão de veículo motivada por óbice sistêmico gerado por erro de empresa credenciada. Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias é, via de regra, objetiva, nos termos do que preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, para que surja o dever de indenizar, basta a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo despicienda a comprovação de culpa ou dolo da Administração. No caso concreto, a prova documental é robusta e desfavorável à tese recursal.

O e-mail enviado pela própria 22ª CIRETRAN de Tangará da Serra (ID 337782892) é prova inconteste da falha sistêmica, pois nele a Agente de Serviço de Trânsito admite expressamente que a motocicleta foi recolhida devido a uma taxa de vistoria em aberto gerada por empresa terceirizada (Protege), da qual a proprietária não possuía conhecimento.

Nesse encadeamento, observa-se que o licenciamento anual da motocicleta, embora devidamente quitado pela recorrida em agosto de 2024, não foi liberado no sistema em virtude da pendência indevida de maio de 2024. Tal circunstância afronta o princípio da eficiência administrativa e gerou o evento danoso: a apreensão do bem em blitz de trânsito.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da empresa credenciada não subsiste. As empresas que realizam vistorias atuam por delegação/credenciamento do DETRAN, integrando a cadeia de prestação do serviço público. A autarquia responde solidariamente pelos atos de seus credenciados, sobre os quais detém o dever de vigilância e fiscalização. Ademais, o controle do sistema de dados de licenciamento é de competência exclusiva do DETRAN, sendo seu o risco da atividade administrativa.

A apreensão indevida de veículo em via pública, expondo o cidadão a uma situação vexatória diante de autoridades e terceiros, além de privá-lo do uso de seu patrimônio de forma injusta, caracteriza dano moral
in re ipsa
. Não se trata de mero dissabor, mas de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Contudo, quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 6.000,00 fixado na origem comporta minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e mantendo o caráter pedagógico da condenação, conforme precedentes desta Turma Recursal em casos de falha administrativa sem maiores desdobramentos gravosos.

No que tange aos consectários legais, o valor da indenização por dano moral deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA-E e correção monetária a partir do arbitramento, resultando na aplicação única da taxa SELIC.

Quanto aos danos materiais, restaram devidamente comprovados pelos recibos de pagamento de guincho e diárias de pátio (ID 337782894), valores estes que a Recorrida foi compelida a pagar para reaver o bem indevidamente apreendido, devendo ser mantida a restituição na forma simples, conforme fixado em sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA-E e correção monetária a partir do arbitramento, resultando na aplicação única da taxa SELIC.

Em razão do êxito parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026